Tribunal: STF
Processo: MS 25295
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-20
Data de publicação: 2005-04-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
   MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. UNIÃO FEDERAL. DECRETAÇÃO DE ESTADO
   DE CALAMIDADE PÚBLICA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DO
   RIO DE JANEIRO. REQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. DECRETO
   5.392/2005 DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA
   DEFERIDO.
Mandado de segurança, impetrado pelo município, em que
   se impugna o art. 2º, V e VI (requisição dos hospitais municipais
   Souza Aguiar e Miguel Couto) e § 1º e § 2º (delegação ao ministro
   de Estado da Saúde da competência para requisição de outros
   serviços de saúde e recursos financeiros afetos à gestão de
   serviços e ações relacionados aos hospitais requisitados) do
   Decreto 5.392/2005, do presidente da República.
Ordem deferida,
   por unanimidade.
Fundamentos predominantes: (i) a requisição de
   bens e serviços do município do Rio de Janeiro, já afetados à
   prestação de serviços de saúde, não tem amparo no inciso XIII do
   art. 15 da Lei 8.080/1990, a despeito da invocação desse
   dispositivo no ato atacado; (ii) nesse sentido, as determinações
   impugnadas do decreto presidencial configuram-se efetiva
   intervenção da União no município, vedada pela Constituição;
   (iii) inadmissibilidade da requisição de bens municipais pela
   União em situação de normalidade institucional, sem a decretação
   de Estado de Defesa ou Estado de Sítio.
Suscitada também a
   ofensa à autonomia municipal e ao pacto federativo.
Ressalva do
   ministro presidente e do relator quanto à admissibilidade, em
   tese, da requisição, pela União, de bens e serviços municipais
   para o atendimento a situações de comprovada calamidade e perigo
   públicos.
Ressalvas do relator quanto ao fundamento do
   deferimento da ordem: (i) ato sem expressa motivação e fixação de
   prazo para as medidas adotadas pelo governo federal; (ii)
   reajuste, nesse último ponto, do voto do relator, que
   inicialmente indicava a possibilidade de saneamento excepcional
   do vício, em consideração à gravidade dos fatos demonstrados
   relativos ao estado da prestação de serviços de saúde no
   município do Rio de Janeiro e das controvérsias entre União e
   município sobre o cumprimento de convênios de municipalização de
   hospitais federais; (iii) nulidade do § 1º do art. 2º do decreto
   atacado, por inconstitucionalidade da delegação, pelo presidente
   da República ao ministro da Saúde, das atribuições ali fixadas;
   (iv) nulidade do § 2º do art. 2º do decreto impugnado, por ofensa
   à autonomia municipal e em virtude da impossibilidade de
   delegação.